Tribunal: TJES
Processo: 5017503-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017503-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIZEU FERREIRA CUNHA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que homologou falta grave, apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 006/2024), praticada no contexto carcerário, com fundamento no art. 50, I e VI, c/c art. 52 da LEP. O agravante sustenta a prescrição da falta grave e pleiteia a desclassificação para falta média ou a absolvição, sob o argumento de ausência de provas de materialidade e de sua participação na desordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sanção administrativa pela falta grave encontra-se prescrita; e (ii) verificar se estão presentes elementos suficientes para a caracterização da falta grave atribuída ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável à apuração de faltas graves no âmbito de Execução Penal é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, dada a ausência de norma específica na Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ.

4.
No caso, entre a data da falta e a homologação judicial não se verifica o decurso do prazo de três anos, afastando-se a alegação de prescrição.

5
.
A via do agravo em execução não é adequada para rediscutir a condenação penal já transitada em julgado. Assim, não cabe reexame do mérito do crime que originou a condenação.

6
.
Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos no PAD gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo prova contrária que infirme essas declarações. Os agentes relataram de forma coesa a participação ativa do agravante na incitação à desordem, com indícios suficientes da materialidade e autoria da falta grave.

7.
A falta grave está caracterizada pela conduta de incitar movimento para subverter a ordem na unidade prisional e pelo descumprimento de ordens dos agentes penitenciários, conforme art. 50, I e VI, c/c art. 39, II e V, da LEP.

8.
A sanção de perda de um terço dos dias remidos, determinada pelo juízo da execução, está em conformidade com o art. 127 da LEP, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a apuração de falta grave em Execução Penal é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, em razão da ausência de norma específica na Lei de Execução Penal.

2.
A palavra dos agentes penitenciários tem presunção de legitimidade e veracidade na apuração de falta grave cometida em ambiente prisional, sendo suficiente para sua comprovação, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, VI; LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI; 52; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg
no
HC
nº
763.328, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJ
e:
08.03.2024; STJ, AgRg
no E
dcl
no
HC
nº
750.397, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ
e:
16.02.2023; STJ, AgRg no HC
nº
671.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ
e:
15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017503-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZEU FERREIRA CUNHA JÚNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ELIZEU FERREIRA CUNHA JÚNIOR

em face da r. Decisão de mov. 83.1 (ID 10789394) do processo de execução nº 2000184-10.2022.8.08.0047, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 006/2024.

Em suas razões, ao mov. 98.1 (ID 10789395), o apenado sustenta que:
(i)
está prescrita a pretensão de aplicação da falta;
(ii)
houve apenas uma tentativa de roubo, pois o único bem que foi retirado do carro da vítima foi um celular, que foi encontrado no mato perto do local onde o apenado foi apreendido;
(iii)
na época dos fatos estava sob efeito de drogas; e
(iv)
é réu primário e a ele caberia o beneficio com a redução da pena, conversão da prisão em pena alternativa, ou suspensão do cumprimento da pena. Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para afastar a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 103.1 (ID 10789395), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 106.1 - ID 10789395).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10911928, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante supostamente praticou faltas apuradas no PAD nº 006/2024,
caracterizadas como de natureza grave
, conforme o art. 50, I e VI, c/c art. 52, ambos da LEP.

O Agravante aduz que operou o fenômeno da prescrição do processo administrativo que apurou a falta grave, em razão do prazo prescricional disposto na lei que disciplina as sanções administrativas dos servidores públicos ser de 180 (cento e oitenta) dias.

Ora, razão não lhe assiste, porque o entendimento dos Tribunais Superiores determina que, por conta da ausência de norma específica que regule a matéria, é devida a utilização do prazo prescricional mínimo previsto no Código Penal, qual seja, de 03 (três) anos, disposto no art. 109, VI, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte, na apuração de falta disciplinar de natureza grave, em razão da ausência de norma específica, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, ou seja, 3 anos.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 763.328/MS 2022/0251509-2, Rel. Min. Daniela Teixeira; J. 05.03.2024) – grifei

________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal (O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito) se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (STJ; HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. Na espécie, considerando-se que entre a data da infração administrativa (24/10/2019) e a data do reconhecimento judicial da falta grave (12/7/2021), constata-se assim que, não tendo transcorrido o lapso de 3 (três) anos, não há falar em prescrição. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no Edcl no HC nº 750.397/RS 2022/0187647-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 16.02.2023) – grifei

__________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL.
1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, na ausência de norma específica, o prazo prescricional para a apuração da falta grave é aquele de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal
, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal (O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito) se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. Não se deve confundir prescrição de falta disciplinar, em si mesma, com o prazo de reaquisição do bom comportamento do reeducando dentro do sistema carcerário, de um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, tratado no § 7º — originalmente vetado, mas depois promulgado em 30/04/2021 — do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 734.508/MG 2022/0101767-3, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 18.10.2022) – grifei

Dessa forma, tendo como marcos temporais a data da falta disciplinar (08/01/2024) e da homologação judicial (12/09/2024), tem-se que não transcorreu o prazo determinado pelo STJ no caso em voga, não ensejando na ocorrência da prescrição.

Superado este ponto, apesar dos esforços defensivos para reformar a decisão de primeira instância e, assim, suceder com a absolvição do agravante pelo crime de roubo, a presente via recursal não é devida para reexame de sentença condenatória que já transitou em julgado.

Noutra parte, o agravante argumenta que sua conduta não deve ser considerada falta grave, porquanto inexistem provas de materialidade, além de que ele não desacatou as servidoras, não levava consigo nenhum objeto escondido, tampouco provocou situação para que fosse penalizado.

No caso, verifica-se que o depoimento de Elizeu se contradiz com as declarações prestadas pelos agentes e as demais provas presentes no PAD, que apontam acerca da materialidade da conduta do réu e de sua incitação/participação de movimento para subverter a ordem ou a disciplina no interior da unidade prisional.

Os depoimentos dos Agentes Penitenciários confirmam isso nos autos do PAD nº 006/2024, sendo que as transcrições nº 020/2024 e 021/2024 citam o agravante como um dos incitadores da indisciplina, vejamos:

“[...] porém os internos: Edson dos Santos Mendes ou Edison dos Santos Mendes; Cristiano Ribeiro Xavier; Cloves Roberto Pereira Júnior; Elizeu Ferreira Cunha Júnior; Douglas Figueiredo de Souza, começaram a incitar o raio Exigindo que o plantão devolvesse o interno a cela se não iriam bater a cadeia até que fosse devolvido, e no ato de desordem, desacato e desobediência não devolveram o kit do interno e devido o baixo efetivo de PP e com as visitas íntimas em andamento a equipe achou por bem providenciar outro kit provisório ao interno [...] ao tomar conhecimento dos fatos juntamente com o chefe de segurança Davi Samora decidiram separar os internos espalhando pelos raios 2,3 e 4, porém os mesmos mais uma vez tentando demostrar força pararam na eclusa do raio 3 alegando ter problema em outros raios e se recusando a se encaminhar para as celas determinadas ao ser comunicado da recusa o chefe de equipe juntamente com os PP Wanderley; Gladstone e os monitores Guasti; Antônio; de Nadai; Tadeu, adentraram a galeria e conduziram os internos as TR para conferência dos kits, advertência verbal e em seguida para as celas determinadas sem alterações.[...]”

Nos termos da declaração, a Policial Penal Renata de Oliveira Pelanda, junto a de seu chefe de equipe Roberto Carlos Gonçalves Ribeiro e o chefe de segurança Davi Gonçalves Samora, confirmaram as condutas imputadas ao agravante (pp. 204/205 do mov. 83.1, ao ID 10789394), tendo sido feito menção à transcrição nº 020/2024 e nº 021/2024, nas quais constam os nomes dos internos envolvidos na incitação da desordem e suas condutas.

Ressalto que o STJ já determinou, ao julgar casos semelhantes, que os depoimentos dos agentes penitenciários possuem presunção de legitimidade e veracidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral ( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021)

Portanto, constata-se que o agravante violou os deveres impostos nos incisos I e VI do art. 50 c/c art. 52, ambos da Lei de Execução Penal, consistentes em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do art. 39, da mesma lei, além de desobedecer e desacatar ordem dos agentes penitenciários, o que constitui falta grave, não prosperando a tese absolutória argumentada pela defesa.

Não há que se falar também em desclassificação da falta grave para a de natureza média, porquanto devidamente provada nos autos. Ademais, apesar dos esforços defensivos, a diminuição dos dias remidos em 1/3 (um terço), a fixação do prazo de reabilitação e as punições determinadas pelo Magistrado em sentença são justas medidas, perante as graves circunstâncias do caso concreto e da permissão contida na LEP (art. 60, 125 e 127).

Em convergência com o entendimento firmado neste voto:

[...]
4. Nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de execução penal (LEP), combinado com os incisos II e V do art. 39, comete falta grave o apenado que desobedecer ordens de servidor responsável pela execução penal. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o agravante se recusou a obedecer ordem direta de policiais penais, conduta que caracteriza a falta grave. 5. A palavra de policiais penais, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. 6. Comprovada a existência de falta grave cometida pelo apenado, não há se falar em desclassificação para falta média.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A desobediência à ordem de servidor público configura falta grave, sendo suficiente a palavra dos policiais penais para sua comprovação, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade."

(TJCE, AgExPen nº 0787757-58.2014.8.06.0001, Rel. Des. Subt. Henrique Jorge Holanda Silveira; Terceira Câmara Criminal, DJCE: 12.11.2024) – grifei

________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, c. C. Artigo 39, inciso II, ambos da LEP.
Pretensão à desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Inadmissibilidade. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciários. Comprovada a desobediência à ordem direta dos agentes. Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos. Exegese do artigo 127 da LEP.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001778-87.2024.8.26.0026; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 05/09/2024; Data de Registro: 05/09/2024)

(TJSP, AgExPen nº 0001778-87.2024.8.26.0026, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, Oitava Câmara de Direito Criminal, J. 05.09.2024) – grifei

________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. 1. Recurso contra decisão que homologou falta grave.
2. A Defesa requer a absolvição sob o argumento de ausência de provas, com pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para natureza média e de afastamento ou redução da perda dos dias remidos. 3. Autoria e materialidade apuradas em procedimento administrativo. Infração disciplinar suficientemente caracterizada. Conduta praticada pelo sentenciado bem delineada, consistente em desobediência e incitação à população carcerária participar dos mesmos atos.
4. Absolvição que estimularia a prática de condutas contrárias à terapêutica prisional e vulnerabilidade de estabelecimentos prisionais.
Fração de perda de dias remidos bem-motivada. Decisão mantida.
Recurso não provido.

(TJSP, AgExPen nº 0015158-80.2024.8.26.0996, Rel. Des. Ivana David, Sétima Câmara de Direito Criminal, J. 07.11.2024) – grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que homologou a falta grave apurada no PAD nº 006/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para conhecer do recurso e negar provimento.

é como voto